Tribunal: TJBA
Processo: 8105391-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105391-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO DAMASCENO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de dívida e reconheceu a ocorrência de dano moral em razão de negativação indevida, fixando indenização no valor de R$ 4.000,00, bem como determinando o cancelamento da inscrição. O apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso e o aumento dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença é suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação e qual o termo inicial aplicável aos juros moratórios, considerando-se tratar de responsabilidade extracontratual.

III. Razões de decidir

3. A indenização por dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a majoração quando o valor fixado se revela insuficiente para reparar o dano e coibir práticas abusivas.

4. Em casos análogos, esta Câmara tem adotado o valor de R$ 15.000,00 como parâmetro mínimo, o qual se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

5. Reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, impõe-se a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

6. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal pressupõe a existência de sucumbência recursal, nos termos do Tema 1059/STJ, não se aplicando ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve observar os critérios de razoabilidade, sendo passível de majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente à reparação do dano e à função pedagógica da sanção. 2. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1059

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível Nº 8105391-47.2024.8.05.0001, que tem como apelante
CARLOS ANTONIO DAMASCENO OLIVEIRA
e, como apelado o
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA